Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012698-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): FLORESTA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da execução fiscal no 1004197-50.2018.8.11.0007, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente e reconheceu a prescrição de parte dos créditos tributários.
Diante da ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso, e constatada, prefacialmente, a regularidade formal na sua interposição, conforme disposto no artigo 1.015, VII, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal, RECEBO o recurso e determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Decorrido prazo, voltem-me conclusos.
Int.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora